Tribunal: TJSP
Processo: 2210309-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ndo a decisão anterior, bem como deliberando que, após certificado o decurso de prazo para oposição de embargos à execução, tornem conclusos para apreciação do pedido formulado no item 5, de fls. 812 – III – Ainda que o pedido em questão verse sobre o bloqueio online, via Bacenjud, de ativos financeiros dos agravantes, tal pedido ainda não foi apreciado pelo juízo – Decisão anterior que limitou-se a acolher a pretensão formulada pelos agravantes, em sua impugnação, limitando suas responsabilidades aos valores recebidos na herança, nos termos do art. 796, do NCPC – Ausência de prejuízo, ao menos por ora, aos recorrentes – Falta de interesse recursal reconhecida – Agravo não conhecido, acolhida a outra preliminar arguida em contraminuta".

"AUSÊNCIA DE HERANÇA EM QUANTIA LÍQUIDA – PERCENTUAL SOBRE IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA AO GENITOR – IMPENHORABILIDADE - Hipótese em que as demais teses trazidas nas razões recursais, relativas ao fato de que os agravantes não teriam herdado a quantia líquida de R$121.342,89, mas apenas 25% sobre o imóvel que serve de residência de seu genitor comum, o qual estaria protegido pela impenhorabilidade de bem de família, são todas teses que não foram objeto das decisões agravadas – Matérias que sequer passaram sob o crivo da MM. Juíza "a quo" – Incabível o enfrentamento destas teses diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente – Agravo não conhecido, nestes aspectos".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2210309-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

29/06/2021

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE CARGA DE LESIVIDADE – NÃO CABIMENTO DO RECURSO - I - Recurso interposto dentro do prazo legal de 15 dias – Tempestividade reconhecida – II - Recurso extraído de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Cabimento do agravo de instrumento expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo

Ementa:
"CONTRAMINUTA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE CARGA DE LESIVIDADE – NÃO CABIMENTO DO RECURSO - I - Recurso interposto dentro do prazo legal de 15 dias – Tempestividade reconhecida – II - Recurso extraído de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Cabimento do agravo de instrumento expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do NCPC - Afastadas as duas preliminares arguidas em contraminuta – Agravo conhecido".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIMITES DA HERANÇA – DESCABIMENTO DE BLOQUEIO ONLINE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - I – Primeira decisão agravada que determinou a substituição do polo passivo, para constar como coexecutados os herdeiros de Nora M. S. Ennis, ora agravantes, acolhendo a impugnação apresentada pelos mesmos, para limitar suas responsabilidades ao valor da herança recebida – Segunda decisão recorrida que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte contrária, ora agravada, complementando a decisão anterior, bem como deliberando que, após certificado o decurso de prazo para oposição de embargos à execução, tornem conclusos para apreciação do pedido formulado no item 5, de fls. 812 – III – Ainda que o pedido em questão verse sobre o bloqueio online, via Bacenjud, de ativos financeiros dos agravantes, tal pedido ainda não foi apreciado pelo juízo – Decisão anterior que limitou-se a acolher a pretensão formulada pelos agravantes, em sua impugnação, limitando suas responsabilidades aos valores recebidos na herança, nos termos do art. 796, do NCPC – Ausência de prejuízo, ao menos por ora, aos recorrentes – Falta de interesse recursal reconhecida – Agravo não conhecido, acolhida a outra preliminar arguida em contraminuta".

"AUSÊNCIA DE HERANÇA EM QUANTIA LÍQUIDA – PERCENTUAL SOBRE IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA AO GENITOR – IMPENHORABILIDADE - Hipótese em que as demais teses trazidas nas razões recursais, relativas ao fato de que os agravantes não teriam herdado a quantia líquida de R$121.342,89, mas apenas 25% sobre o imóvel que serve de residência de seu genitor comum, o qual estaria protegido pela impenhorabilidade de bem de família, são todas teses que não foram objeto das decisões agravadas – Matérias que sequer passaram sob o crivo da MM. Juíza "a quo" – Incabível o enfrentamento destas teses diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente – Agravo não conhecido, nestes aspectos".